Tribunal: TJDFT
Processo: 0717152-21.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PATROCINADOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. QUESTÃO ACESSÓRIA. VÍCIO SANADO SEM EFEITO INFRINGENTE RELATIVAMENTE ÀS QUESTÕES PRINCIPAIS. PREQUESTIONAMENTO.

1. Equivocado o acórdão no particular à questão acessória relativa à base de cálculos dos honorários, sendo impositivo o saneamento do vício, todavia, sem efeito infringente quanto à conclusão alcançada para as questões principais.

2. No que concerne aos demais vícios apontados, os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão. Ademais, exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339/STF.

3. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito para o conhecimento.

4. Embargos conhecidos e providos em parte.